Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001784-17.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E MARCIO ADRIANO DE ARAUJO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Material e Moral sob o n. 1016340-52.2019.8.11.0002 ajuizada por JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO E MARCIO ADRIANO DE ARAUJO, que concedeu tutela provisória de urgência e determinou a ré que promova em favor da parte autora o depósito mensal da importância de R$ 1.800,00 a fim de possibilitar a desocupação do imóvel em discussão, conforme determinado pela Defesa Civil (id. 25974716).
As agravantes sustentam nas razões do recurso que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época; ante o relato dos moradores acerca dos problemas verificados nos imóveis, as Agravantes promoveram uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes; os próprios Agravados, realizaram ampliações em suas residências sem observar os procedimentos legais para tanto e sem promover os estudos necessários à adequada intervenção nas unidades entregues; observou-se que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários apresentavam grandes deformações com trincas e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram sua projeção original – e, frise-se, não foram atingidas de maneira reflexa, pelos danos das ampliações erigidas nos imóveis vizinhos -, não apresentavam quaisquer deformações; constatou-se que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis; de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 4), as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, muitos deles à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis; as caixas d’águas e os drenos que foram devidamente construídos à época das obras pelas Agravantes foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações promovidas pelos proprietários dos imóveis, comprometendo toda a rede de drenagem das quadras “P” e “Q” (onde está localizado o imóvel dos Agravados); cumpre esclarecer que as ampliações promovidas pelos proprietários de vários imóveis vizinhos, afetaram todas as outras casas localizadas nas citadas quadras “P” e “Q”, independente dos proprietários destas terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha; inexiste o projeto de arquitetura, nem a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da ampliação executada, por meio da qual um engenheiro/arquiteto, devidamente capacitado, atesta a possibilidade e viabilidade da construção pretendida no local, sem que haja risco para a estrutura da casa e dos demais imóveis localizados na vizinhança; o parecer técnico de engenharia, elaborado a requerimento do Condomínio Terra Nova (doc. 5), apontou que as ampliações “estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)” e que tal prática “põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem”; os esclarecimentos apresentados pelas agravantes encontram amparo não apenas no parecer técnico de engenharia ora juntado, mas no trabalho técnico produzido a requerimento e no interesse dos próprios condôminos; esclarecem que a Convenção de Condomínio do Empreendimento Imobiliário Terra Nova Várzea Grande I (doc. 6) estabeleceu como deveres e obrigações dos condôminos “não realizar obras que não estejam permitidas por esta Convenção; e às que estejam permitidas, que não comprometam a segurança da edificação”. Ainda, estabeleceu ser “terminantemente proibida a realização de quaisquer obras ou benfeitorias nas unidades autônomas ou nas suas áreas privativas, que não estejam previstas nesta Convenção”; a falta de documentação comprobatória da regularidade das obras pelos Agravados empenhadas demonstra que pode ela pode ter contribuído, senão causado, os problemas enfrentados por ela e por seus vizinhos, tendo em vista que a cimentação da área importaria necessariamente na sua impermeabilização, fazendo com que o sistema de drenagem construído para aquela área se tornasse inutilizado, sobrecarregando os demais; no que tange à probabilidade do direito, é certo que os esclarecimentos supra apresentados, de per se, afastam a plausibilidade do direito invocado e a pretensa verossimilhança das alegações autorais; não há nos autos elementos a indicar que as Agravantes seriam responsáveis pelos problemas estruturais constatados nos imóveis a justificar o pagamento do aluguel; quanto ao perigo de dano elenca que os agravados não estão mais morando no imóvel, tendo em vista a necessidade de desocupação dos imóveis já determinada, bem como o Condomínio Terra Nova ingressou com Ação de Produção Antecipada de Provas em face das Agravantes, objetivando a produção de prova pericial para apurar justamente as causas de instabilidade do solo e demais problemas identificados nos imóveis afetados, tendo o Juízo deferido a medida requerida. Neste vértice, é importante salientar que o exame pericial já foi realizado em 31/01/2020, e neste momento o laudo pericial encontra-se em fase de elaboração/conclusão pelo Sr. Perito nomeado; assim, requer a reforma da decisão agravada sustentando a irreversibilidade dos pagamentos do aluguel mensal; a desnecessidade de inversão do ônus da prova; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o pagamento do aluguel em R$ 1.800,00 até o julgamento final do recurso ou da fase instrutória do feito; e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 33110451).
É o relatório.
D E C I D O
Com relação à pretensão das agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A decisão agravada assim constou que de acordo com relatórios e laudo técnico, bem como parecer da Defesa Civil há risco aos moradores dos imóveis, que impôs a desocupação. Ademais, os danos ocasionados, a princípio denotam que decorreu de problemas na construção.
Pretende a agravante a suspensão da decisão agravada, contudo, ao que se denota dos autos, nesse momento processual não é possível auferir a culpa dos danos por parte dos agravados, mas sim que houve danos decorrente da construção, posto que verificando os laudos técnicos estes informam que as rachaduras na estrutura do imóvel são provenientes de cargas que não podem ser previstas; também, a falta de drenagem do tardoz da contenção, pois em período chuvoso a sobrecarga é maior.
Assim, esses problemas encontrados a princípio não decorrem de ampliações ou modificações realizadas pelos agravados, mas sim em decorrência da construção.
Segundo parecer da Secretaria Municipal de Defesa Civil do Município de Várzea Grande/MT, o problema estrutural identificado é “provavelmente devido a defeitos construtivos na contenção do muro”, o que, corrobora com o parecer da Defesa Civil Estadual que determinou a imediata interdição do acesso e permanência das pessoas nas cinquenta e quatro unidades residenciais do Condomínio.
Desse modo, as razões do recurso não denotam a priori a ausência de probabilidade do direito dos agravados, diante de todos os documentos, bem como não está evidenciado o risco de prejuízo irreparável as agravantes, quanto ao pagamento do aluguel até que se evidencie com propriedade a responsabilidade pelos danos ocorridos nos imóveis. A considerar ainda pela informação das agravantes de que fora providenciado a perícia para se apurar a origem dos danos causados no imóvel, o que concluído o laudo pericial poderá pleitear novo requerimento no tocante a obrigação destacada na decisão agravada.
Não há que se cogitar em irreversibilidade da medida, já que as agravantes terão meios próprios para, se for o caso, pleitear de devolução quanto a eventual cobrança de valores.
Assim, se tratando as demais questões abordadas de matérias que demandam dilação probatória, não justifica da concessão do efeito suspensivo.
No tocante a inversão do ônus da prova, esta será analisada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo
legal.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal